Tribunal: STJ
Processo: 0493692-57.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060934 - RS (2025/0493692-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: DEBORA LEITE DE GODOI (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,

INVIABILIDADE.
NATUREZA
E
LEI
N.
11.343/2006.
QUANTIDADE DA DROGA QUE PERMITE A APLICAÇÃO DA
REDUTORA NO TETO LEGAL DE 2/3. PRECEDENTES. MANTIDAS
AS NOVAS SANÇÕES DA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
§ 4o, da
os condenados pelo
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois
terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem
organização criminosa.
2. Pela leitura dos autos, verifica-se que a minorante pelo tráfico
privilegiado foi aplicada na fração de 1/2, em virtude da quantidade de
entorpecente apreendido –
(e-STJ, fl. 15) –; todavia, em
638g de maconha
que pese a quantidade de droga seja fundamento idôneo para modular o
redutor, verifico que a natureza do entorpecente e o montante em questão
não extrapola o inerente à própria tipificação do delito. Desse modo,
constato a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal e, de ofício,
aplico a minorante prevista no § 4o do
da
no
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
teto legal de 2/3. Precedentes.
3. Desse modo, as sanções da paciente ficam definitivamente estabilizadas
em 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, mantidos os
demais termos de sua condenação.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53921102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:27
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 18e03897-9cea-4caa-9754-05e0cac83634

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:27
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 18e03897-9cea-4caa-9754-05e0cac83634

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060934 - RS (2025/0493692-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: DEBORA LEITE DE GODOI (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,

INVIABILIDADE.
NATUREZA
E
LEI
N.
11.343/2006.
QUANTIDADE DA DROGA QUE PERMITE A APLICAÇÃO DA
REDUTORA NO TETO LEGAL DE 2/3. PRECEDENTES. MANTIDAS
AS NOVAS SANÇÕES DA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
§ 4o, da
os condenados pelo
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois
terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem
organização criminosa.
2. Pela leitura dos autos, verifica-se que a minorante pelo tráfico
privilegiado foi aplicada na fração de 1/2, em virtude da quantidade de
entorpecente apreendido –
(e-STJ, fl. 15) –; todavia, em
638g de maconha
que pese a quantidade de droga seja fundamento idôneo para modular o
redutor, verifico que a natureza do entorpecente e o montante em questão
não extrapola o inerente à própria tipificação do delito. Desse modo,
constato a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal e, de ofício,
aplico a minorante prevista no § 4o do
da
no
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
teto legal de 2/3. Precedentes.
3. Desse modo, as sanções da paciente ficam definitivamente estabilizadas
em 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, mantidos os
demais termos de sua condenação.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53921635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:14
Código de Controle do Documento: 516356c3-b7ab-4095-985b-e7aee4e4ee8c

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL agrava
regimentalmente contra decisão de minha Relatoria, na qual não conheci do
porque
writ
substitutivo de recurso próprio. Não obstante isso, ao analisar os autos, concedi a ordem, ex
, para fixar à paciente
officio
as penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-
multa, mantidos os demais termos de sua condenação
Afirma o agravante, contudo, que em razão das circunstâncias do delito, tipo e
quantidade de droga apreendida, bem como a situação do flagrante, a fração
(e-STJ, fl. 833).
intermediária de 1/2 seria mais condizente com o caso concreto
Ademais, argumenta que a acusada foi abordada enquanto tinha em depósito
substancial quantidade de entorpecente (638 gramas de maconha), após denúncia
específica e subsequente monitoramento para apurá-la, bem como a quantia de R$
1.360,00, sem origem lícita comprovada, contexto em que se verifica nítida situação de
(e-STJ, fl. 833).
comércio de matéria proscrita
Pugna, por isso, pela reconsideração do
ou pela submissão do feito ao
decisum
órgão Colegiado, para que seja reformada a decisão recorrida e as sanções da agravada
redimensionadas, ante o restabelecimento da aplicação da fração da minorante do tráfico
privilegiado, como fixada pelas instâncias de origem.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços
do agravante,
, cuja
não constato elementos suficientes para reconsiderar minha decisão
conclusão mantenho por seus próprios fundamentos.
Conforme relatado, buscava-se o redimensionamento das sanções da paciente,
ante o aumento da fração de redução, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.
Preliminarmente, ressaltei que a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas
, somente era possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso
corpus
de poder, cujo reconhecimento ocorresse de plano, sem maiores incursões em aspectos
circunstanciais ou fáticos e probatórios. (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX
FISCHER, Quinta Turma, DJe
.
12/3/2015)
Ademais, observei que nos termos do
§ 4o da
os
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
condenados pelo crime de tráfico de drogas teriam a pena reduzida, de um sexto a dois
Documento eletrônico VDA53921635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:14
Código de Controle do Documento: 516356c3-b7ab-4095-985b-e7aee4e4ee8c

terços, quando fossem reconhecidamente
, possuíssem
e
primários
bons antecedentes não
ou
.
se dedicassem a atividades criminosas
integrassem organização criminosa
Sob essas diretrizes, ao condenar a paciente, o Relator do voto condutor do
acórdão asseverou que (e-STJ, fls. 17/18, grifei):
[...]
Outrossim, muito embora os policiais estivessem munidos de informação
que apontava a acusada como responsável pela prática de traficância na
referida residência, bem como a quantidade de entorpecentes
apreendida, de relevante volumetria e a quantia em dinheiro de R$
1.360,00, não há como se concluir, inequivocamente, que a acusada se
, justamente porque tais indícios não
dedicava a atividades criminosas
foram confortados suficientemente um juízo a autorizar a presunção em
seu desfavor.
[...]
Ou seja, do conjunto probatório coligido aos autos, não restou flagrante
o fato de que o contexto era da participação dedicada da acusada na
atividade ilícita, e sim do armazenamento eventual dos ilícitos, dúvida
que poderia ter sido elidida, por exemplo, com a apreensão de demais
petrechos/insumos comuns ao narcotráfico ou dados concretos que
indicassem a prática reiterada.
Em verdade, resta impossível presumir dedicação à atividade criminosa
ou envolvimento em organização delituosa por mera ilação ou presunção,
não se podendo extrair essa conclusão com os elementos acostados,
motivo pelo qual deve ser concedida a minorante do artigo 33, §4o, da
em favor da acusada.
Lei 11.343/2006,
Todavia, o benefício vai modulado na razão de 1⁄2, proporcional ao caso
concreto, especialmente pela quantidade da droga apreendida, com
fulcro no artigo 42 da Lei de Drogas, bem como diante das
circunstâncias expostas acima.
[...]
Examinando as vetoriais previstas no artigo 59 do Código Penal, em
consonância com o artigo 42 da Lei de Drogas, entendo que a
culpabilidade da ré não excedeu ao ordinário; a acusada não ostenta
maus
antecedentes;
inexistem
elementos
aptos
à
valoração
da personalidade e da conduta social da denunciada; os motivos e
consequências do crime são inerentes ao tipo penal; não há falarem
comportamento da vítima; as circunstâncias do delito extrapolaram o
ordinário, mas já foram consideradas para modular a causa de
diminuição do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas.
Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, 05 anos de reclusão, patamar
em que convolo a pena provisória, porque ausentes circunstâncias
.
agravantes e atenuantes de pena
Documento eletrônico VDA53921635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:14
Código de Controle do Documento: 516356c3-b7ab-4095-985b-e7aee4e4ee8c

Na terceira fase da dosimetria, aplico a diminuição da pena prevista no
§4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, na fração de 1⁄2, conforme
fundamentado alhures, perfazendo a pena definitiva em 02 anos e 06 .
.
meses de reclusão
O regime inicial de cumprimento da pena deve ser estabelecido como o
aberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", do Código Penal.
De modo a guardar proporcionalidade com a pena corporal, fixo a pena
de multa no montante de 250 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-
mínimo vigente à época dos fatos.

Pela leitura do recorte acima, verifiquei que a minorante pelo tráfico
privilegiado foi aplicada na fração de 1/2, em virtude da quantidade de entorpecente
apreendido
– (e-STJ, fl. 15) –; todavia, em que pese a quantidade de
– 638g de maconha
droga seja fundamento idôneo para modular o redutor, verifiquei que a natureza do
entorpecente e o montante em questão não extrapolava o inerente à própria tipificação do
delito. Desse modo, constatei a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal e, de ofício,
apliquei a minorante prevista no § 4o do
da
no teto legal de 2/3.
art. 33
Lei n. 11.343/2006
Ao ensejo:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃOAGRAVADA.
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE.
RECONSIDERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ART. 33,
§ 4o, DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO. QUANTIDADE DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS
ADICIONAIS. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO PROVIDO.
[...]
2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a indicação da
quantidade de drogas apreendida, isoladamente, sem a expressa
referência a circunstâncias concretas adicionais, não justifica o
afastamento da minorante prevista no § 4o, da art. 33, Lei n. 11.343/2006.
3. Tendo o Tribunal de origem decidido pelo afastamento da causa de
diminuição em razão da dedicação à atividade criminosa, considerando,
para tanto, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, tratando-
se de 478 comprimidos de ecstasy, deve ser reconhecida manifesta
ilegalidade, restabelecendo-se a sentença condenatória.
4. Agravo regimental provido para restabelecer a sentença condenatória.
(AgRg no Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, AREsp n. 1.746.751/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
2/2/2021,
8/2/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DE PENA DO § 4o, DA AUSÊNCIA DE ART. 33, LEI N. 11.343/2006.
ELEMENTOS QUE INDIQUEM A DEDICAÇÃO DO ACUSADO EM
ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA
Documento eletrônico VDA53921635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:14
Código de Controle do Documento: 516356c3-b7ab-4095-985b-e7aee4e4ee8c

DROGA. APLICABILIDADE DO ÍNDICE EM MENOR EXTENSÃO.
REGIME PRISIONAL. QUANTIA E ESPÉCIE DO ENTORPECENTE.
MODO SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DE
PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO. MANIFESTA
ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida,
de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários,
possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas
ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4o, da
.
Lei n. 11.343/2006)
3. Hipótese em que à míngua de elementos probatórios que denotem a
habitualidade delitiva do paciente ou ser ele integrante de organização
criminosa, e considerando a sua primariedade e seus bons antecedentes,
a quantidade da droga apreendida - 27,2g de maconha e 43,8g de
cocaína - não se mostra excessiva para impedir a concessão de benefício
em questão, cabendo, assim, a aplicação do redutor do § 4o, da art. 33,
na fração 1/2, atento aos vetores do da
referida
Lei n. 11.343/2006 art. 42
Lei.
[...]
6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fazer
incidir a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
na fração de 1/2, redimensionando a pena do
Lei n. 11.343/2006
paciente para 2 anos e 6 meses de reclusão mais 250 dias-multa, bem
como para estabelecer o regime semiaberto. (HC n. 517.105/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
24/9/2019,
.
30/9/2019)

Desse modo, as sanções da paciente ficaram definitivamente estabilizadas em 1
anos e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, mantidos os demais termos de sua
condenação.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:14
Código de Controle do Documento: 516356c3-b7ab-4095-985b-e7aee4e4ee8c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0493692-8
HC 1.060.934 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 122023152917 50000389320238210119 50003194920238210119
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: DEBORA LEITE DE GODOI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: DEBORA LEITE DE GODOI (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260548508305<61401:@
2025/0493692-8 - HC 1060934 Petição : 2026/0004487-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:04:03
Código de Controle do Documento: 59B9CBAF-74E7-4AC3-AEFB-D7C3078D83E2